Tribunal: STF
Processo: HC 106659
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ATUAÇÃO FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS.



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    2. A mera condição de policial militar não autoriza o porte de qualquer arma de fogo e em qualquer situação. Se o paciente, aspirante à oficial da polícia militar, portava arma de fogo de uso restrito, para a qual não possuía autorização, dela fazendo uso indevido em local público, responde pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito, art. 16 da Lei nº 10.826/2003.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.